Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que acolheu o pedido da parte executada e desconstituiu a penhora, ao argumento de que a parte executada demonstrou a natureza salarial dos valores bloqueados. O agravante requer a manutenção da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir se acertada a decisão impugnada ao desconstituir a penhora dos valores bloqueados via Sisbajud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial em caráter excepcional, possibilitando a penhora das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.
4. No caso, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a penhora do salário não prejudicaria a subsistência da parte agravada. Ao contrário do agravado, o qual demonstrou a natureza salarial dos valores por ele recebidos.
5. Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Inexistindo a demonstração de que a subsistência da parte agravante não será comprometida, deve ser aplicada a regra elencada pelo inc. IV do art. 833 do CPC, vedando a penhora da verba salarial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 831, 833.
Jurisprudência: TJDFT, Acórdão 1688176, 0736574-43.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 27/04/2023. TJDFT, Acórdão 1688861, 0740533-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/04/2023, p. 03/05/2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 0708326-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 23/03/2023. TJDFT, Acórdão 1674128, 0708326-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 08/03/2023, p. 23/03/2023.